Tribunal: TJES
Processo: 5043542-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043542-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRI WALLON
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE MELLO BITTENCOURT e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. DANOS DECORRENTES DE ENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA. MANUTENÇÃO DEFICIENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por condôminos em face do condomínio, em razão de entupimento da caixa de gordura do edifício por ausência de manutenção preventiva, o que ocasionou alagamento e danos no apartamento dos autores. Pleito de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou o réu ao pagamento de R$ 18.500,00 por danos materiais emergentes, R$ 12.000,00 por lucros cessantes e R$ 3.000,00 para cada autor por danos morais. Interposição de Recurso Inominado pelo condomínio, com alegações de cerceamento de defesa, inexistência de responsabilidade e litigância de má-fé, além de impugnação aos índices de correção e juros aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de depoimento pessoal dos autores; (ii) estabelecer se o condomínio é responsável pelos danos causados pelo entupimento da caixa de gordura; (iii) aferir a existência dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais; e (iv) definir o índice de correção monetária e juros aplicáveis à indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento prévio para a produção de prova oral pela parte recorrente afasta a alegação de cerceamento de defesa, sendo legítimo o indeferimento de prova não requerida ou impertinente (CPC, art. 370, parágrafo único).

A responsabilidade do condomínio decorre da falta de manutenção preventiva da caixa de gordura, fato que restou comprovado nos autos e não foi ilidido por prova em contrário (CPC, art. 373, II).

A comprovação dos danos materiais emergentes se dá por meio de relatórios e comprovantes de pagamento, sendo irrelevante o fato de parte dos valores ter sido adiantada por terceiros próximos aos autores.

A condenação por lucros cessantes não se sustenta diante da ausência de comprovação da locação pretendida e da venda do imóvel em novembro de 2023, o que afasta a caracterização do prejuízo material nesse aspecto.

O dano moral é reconhecido diante do transbordamento de esgoto na residência dos autores, especialmente pessoas idosas, gerando evidente sofrimento, frustração e abalo emocional, sendo adequado o valor fixado a título de indenização.

A jurisprudência do STJ orienta pela aplicação da taxa Selic como índice unificado de correção e juros em indenizações por danos civis, afastando a aplicação cumulativa de INPC e juros de 1% ao mês.

Inexistem elementos nos autos que caracterizem litigância de má-fé, sendo legítima a postulação judicial de pretensão fundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O condomínio responde pelos danos causados pela falta de manutenção preventiva das áreas comuns, nos termos do art. 1.348, V, do CC; 2. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta da perda de renda, sendo incabível quando não comprovada a locação e havendo venda do imóvel no período.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II; CC, art. 1.348, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5043542-09.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HENRI WALLON

RECORRIDOS: GABRIEL AUGUSTO DE MELLO BITTENCOURT, MARLY MARTHA DEPRA BITTENCOURT

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. DANOS DECORRENTES DE ENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA. MANUTENÇÃO DEFICIENTE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por condôminos em face do condomínio, em razão de entupimento da caixa de gordura do edifício por ausência de manutenção preventiva, o que ocasionou alagamento e danos no apartamento dos autores. Pleito de indenização por danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. Sentença de parcial procedência que condenou o réu ao pagamento de R$ 18.500,00 por danos materiais emergentes, R$ 12.000,00 por lucros cessantes e R$ 3.000,00 para cada autor por danos morais. Interposição de Recurso Inominado pelo condomínio, com alegações de cerceamento de defesa, inexistência de responsabilidade e litigância de má-fé, além de impugnação aos índices de correção e juros aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de depoimento pessoal dos autores; (ii) estabelecer se o condomínio é responsável pelos danos causados pelo entupimento da caixa de gordura; (iii) aferir a existência dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais; e (iv) definir o índice de correção monetária e juros aplicáveis à indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento prévio para a produção de prova oral pela parte recorrente afasta a alegação de cerceamento de defesa, sendo legítimo o indeferimento de prova não requerida ou impertinente (CPC, art. 370, parágrafo único).

A responsabilidade do condomínio decorre da falta de manutenção preventiva da caixa de gordura, fato que restou comprovado nos autos e não foi ilidido por prova em contrário (CPC, art. 373, II).

A comprovação dos danos materiais emergentes se dá por meio de relatórios e comprovantes de pagamento, sendo irrelevante o fato de parte dos valores ter sido adiantada por terceiros próximos aos autores.

A condenação por lucros cessantes não se sustenta diante da ausência de comprovação da locação pretendida e da venda do imóvel em novembro de 2023, o que afasta a caracterização do prejuízo material nesse aspecto.

O dano moral é reconhecido diante do transbordamento de esgoto na residência dos autores, especialmente pessoas idosas, gerando evidente sofrimento, frustração e abalo emocional, sendo adequado o valor fixado a título de indenização.

A jurisprudência do STJ orienta pela aplicação da taxa Selic como índice unificado de correção e juros em indenizações por danos civis, afastando a aplicação cumulativa de INPC e juros de 1% ao mês.

Inexistem elementos nos autos que caracterizem litigância de má-fé, sendo legítima a postulação judicial de pretensão fundada.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O condomínio responde pelos danos causados pela falta de manutenção preventiva das áreas comuns, nos termos do art. 1.348, V, do CC; 2. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta da perda de renda, sendo incabível quando não comprovada a locação e havendo venda do imóvel no período.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, II; CC, art. 1.348, V.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por GABRIEL AUGUSTO DE MELLO BITTENCOURT e MARLY MARTHA DEPRÁ BITTENCOURT em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HENRI WALLON.

Em síntese, narram os autores que sofreram danos de natureza material e moral devido ao entupimento da caixa de gordura, por falta de manutenção preventiva, do Ed. Henry Wallon, situado em Guarapari/ES, do qual os Requerentes são proprietários da unidade tipo de n. º 201. Tal entupimento causou inundação no apartamento dos autores, o que causou danos na marcenaria. Diante disso, pleiteiam pela condenação do condomínio ao pagamento de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 10242424) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 18.500,00, a título de danos materiais emergentes, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, a partir do desembolso;

b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de lucros cessantes, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1%, a partir do último dia de cada mês que não houve o recebimento de aluguéis (setembro/2023, outubro/2023, novembro/2023 e dezembro/2023);

c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor, a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do arbitramento.

Irresignado, o CONDOMÍNIO interpôs Recurso Inominado (id. 10242425). Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, já que houve indeferimento de produção de prova (tomada de depoimento pessoal dos autores), seguido de condenação fundamentada em falta de prova. No mérito, aduz ausência de prova do ato ilícito e litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer seja suprimida a utilização do INPC como índice de correção monetária, bem como os juros de 1% ao mês, substituindo-os pela taxa SELIC.

A parte autora apresentou contrarrazões (id. 10242432).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, deve ser examinada a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada nas razões recursais.

Alega o recorrente
que houve indeferimento de produção de prova (tomada de depoimento pessoal dos autores), seguido de condenação fundamentada em falta de prova, fato que configura cerceamento de defesa.

Da análise da ata da audiência de instrução (ID 10242423), verifico que não há pedido do requerido para tomada de depoimento pessoal dos autores. Veja-se:

Aberta a audiência, a tentativa de conciliação restou frustrada, pois não houve proposta de acordo.

Os requerentes pugnaram pela oitiva da testemunha sra. Luciene Reis, entretanto a depoente não conseguiu ativar o seu áudio, motivo pelo qual o depoimento foi indeferido. Os requerentes postularam também pela oitiva da sra. Maria Augusta, filha dos requerentes, na qualidade de informante, o que foi deferido e cujo depoimento segue anexo.

O requerido requereu o depoimento da requerida, que foi indeferido, sob protesto de seu advogado, já que tal meio de prova é desnecessário para apuração dos fatos, especialmente considerando que o juízo é o destinatário da prova e, especialmente, porque tal postulação resta preclusa, eis que já colhido o depoimento da informante dos requerentes.

O requerido postulou também pela oitiva de uma testemunha, sr. Luciano Siqueira de Paula, que é morador do prédio. A testemunha foi contraditada pelos requerentes, sob argumento de que o morador possui interesse na causa, já que eventual condenação acarretaria custos para o condomínio de que faz parte, entretanto a contradita foi indeferida, pois tal fato não é suficiente para contaminar o depoimento do depoente, não se caracterizando como interesse jurídico apto a acarretar o seu impedimento. Assim, o depoimento segue anexo.

Assim, a alegação feita pela parte recorrente não merece ser acolhida, visto que a prova indicada nas razões recursais (depoimento pessoal dos autores) sequer foi pleiteada.

Não obstante, ainda que houvesse pedido, entendo que a prova seria dispensável, uma vez que as provas acostadas são suficientes para o julgamento da lide.

Vale lembrar que, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias.

Nessa perspectiva,
rejeito a preliminar.

Ultrapassada a questão, não havendo outras preliminares, adentro ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central reside na responsabilidade do condomínio pelo vazamento ocorrido no apartamento dos Recorridos. O Juízo de primeiro grau, com base nas provas produzidas, concluiu pela responsabilidade do condomínio, notadamente pela ausência de manutenção preventiva da caixa de gordura do edifício, que teria ocasionado o transbordamento e os danos no imóvel.

Da análise das provas colacionadas aos autos, vejo que restou devidamente comprovado que o dano decorreu de entupimento da caixa de gordura do edifício por falta de manutenção preventiva. O próprio informante do recorrente confirmou em audiência que "a água que transbordou do apartamento dos requerentes chegou até o corredor".

A tese do Recorrente de que o entupimento da caixa de gordura não poderia causar o refluxo apenas no apartamento dos Recorridos, por ser tecnicamente impossível, não se sustenta diante do conjunto probatório. A sentença destacou que o condomínio não apresentou prova de que o dano ocorreu por negligência dos Recorridos, nem esclareceu a real causa dos danos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Além disso, as conversas de WhatsApp juntadas aos autos, embora não configurem reconhecimento expresso de responsabilidade, demonstram que o síndico do condomínio foi comunicado do ocorrido e buscou acionar a seguradora, o que corrobora a verossimilhança da narrativa autoral.

A responsabilidade do condomínio pela conservação das áreas comuns e pela prestação de serviços que interessem aos condôminos é clara, conforme o art. 1.348, V, do Código Civil. A falta de manutenção preventiva, como a limpeza da caixa de gordura, pode, sim, gerar danos aos condôminos, e a jurisprudência é pacífica nesse sentido, como bem pontuado nas contrarrazões.

Assim, a conclusão do Juízo
a quo
quanto à responsabilidade do condomínio está em consonância com as provas e a legislação aplicável.

Configurada a responsabilidade do condomínio, passo ao exame individualizado dos danos alegados.

Analisando os
danos materiais emergentes
, verifico que houve condenação ao pagamento de R$ 18.500,00, sendo certo que tais danos foram devidamente comprovados pelos Recorridos por meio do relatório de ID 10242395 e dos comprovantes de pagamento de ID 10242331.

Quanto à alegação de que R$ 10.000,00 teriam sido transferidos por pessoa estranha à lide, o que configuraria pleito de direito alheio em nome próprio, cumpre ressaltar que a relação de parentesco entre a Sra. Graziella Maria D. B. Gadelha (filha dos Recorridos) e os autores é evidente e não descaracteriza o dano sofrido pelos proprietários do imóvel. O pagamento realizado por terceiro em benefício dos Recorridos não afasta o dever de indenizar do causador do dano.

A ausência de nota fiscal ou prova de integral realização do serviço não invalida os comprovantes de pagamento apresentados, que demonstram o dispêndio dos valores para os reparos necessários.

Concluo, pois, que a sentença analisou adequadamente a extensão dos danos e o valor da indenização, diante da prova produzida.

No que se refere aos
lucros cessantes
, vejo que houve condenação no valor de R$ 12.000,00, referente à indisponibilidade do imóvel para locação durante o período de reparos (data do evento até a data da finalização dos reparos) – setembro/dezembro-2023”

Nesse ponto, verifico que a petição inicial faz a seguinte narrativa:
“Seguindo o mesmo raciocínio lógico-jurídico, é devido também o valor dos aluguéis pelos meses em que os Requerentes não puderam usufruir da posse do imóvel, lhe sendo devido o valor médio (R$ 3.000,00 – três mil reais) desde a data do evento danosos até a conclusão dos serviços de marcenaria.”

Muito embora se constate danos na marcenaria do apartamento, isso não impediu o uso e gozo do apartamento inteiro, ainda mais em se tratando de um imóvel de veraneio.

Além disso, da análise do documento de ID 10242413, verifico que o apartamento em questão foi vendido em 17 de novembro de 2023, o que afastaria a condenação referente à metade do mês de novembro e também ao mês de dezembro.

No que se refere ao período anterior à venda (setembro a 16 de novembro/2023), ao contrário do que restou consignado na sentença, o período em questão não é de “alta temporada”, tampouco restou comprovado que o imóvel seria alugado naqueles meses, não podendo subsistir a condenação pelos lucros cessantes, muito menos considerando o valor do aluguel mensal.

Por fim, no que se refere aos
danos morais
, vejo que restou configurado, diante do transbordamento de esgoto no imóvel dos Recorridos, pessoas idosas, sendo inegável o abalo emocional, desgaste e frustração, especialmente diante da morosidade na solução do problema pelo condomínio.

O dano moral se configura pela violação a direitos da personalidade, e o desconforto e a angústia decorrentes da situação vivenciada são inegáveis, independentemente da posterior venda do imóvel.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00 para cada autor) se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto à aplicação do INPC e juros de 1% ao mês, verifica-se que a jurisprudência do STJ efetivamente orienta pela aplicação da taxa SELIC para correção e juros em ações indenizatórias. Neste ponto, assiste razão ao recorrente, devendo ser aplicada a taxa SELIC em substituição aos índices fixados na sentença.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se verifica nos autos conduta que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. A mera divergência de interpretação dos fatos ou a busca pela tutela jurisdicional de um direito que se entende devido não configura má-fé. As alegações dos Recorridos, ainda que não acolhidas em sua totalidade, não se mostraram manifestamente infundadas ou com intuito protelatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação por lucros cessantes e determinar a taxa Selic como índice para as condenações.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É o voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)